Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723347-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP em face de MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n° 0714665-85.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de sobrestamento da marcha processual, nos termos a seguir (ID 159348946 na origem): Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por Maria Juracina Lisboa da Costa em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A deflagração ocorreu pela decisão de id 137037377. Edital citando eventuais terceiros interessados expedido conforme id 139346893. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP trouxe a impugnação de id 147204133, pedindo a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte exequente, pugna pela extinção do processo por ausência de liquidez ou o sobrestamento da execução até a indicação de todos os credores, bem como o percentual devido a cada um, aponta excesso de valor no importe de R$ 1.901,12 (um mil novecentos e um reais e doze centavos), e por fim, pede seja reconhecido o regime de precatórios para a execução ante a decisão proferida na ADPF 949 que enquadra a executada nesse regime, visto que seus recursos são provenientes do Distrito Federal. A NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 147323550, alegando ilegitimidade ativa, já que a exequente alienou seus direitos para a impugnante. Pede o acolhimento de sua impugnação com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. Contrarrazões da exequente de id 149151874, alegando intempestividade da impugnação apresentada pela NOVACAP, diz concordar com o valor indicado pela executada, qual seja: R$ 29.306,16 (vinte e nove mil trezentos e seis reais e dezesseis centavos), pede a seja mantida a gratuidade da justiça, assim como mantido o regime de precatório comum e não o fazendário, pugnando pela condenação da executada por litigância de má-fé. Quanto a impugnação apresentada pela NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda pugna por sua rejeição, já que não houve venda dos créditos decorrentes da ação principal, mas apenas do imóvel. Pede a condenação da empresa nos ônus sucumbenciais. O Ministério Público oficiou pela suspensão da marcha processual (id 156069481), até o julgamento da ADPF 949-DF. Nova manifestação da NOVACAP (id 156684528) basicamente com os mesmos termos da impugnação apresentada. Igualmente a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda trouxe a petição de id 157258855 tecendo praticamente os mesmos argumentos expendidos na sua impugnação. É o relatório. Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda A impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 09/06/2017, e firmada por Maria Juracina Lisboa da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo para tanto as cláusulas primeira e quinta da referida escritura. “CLÁUSULA PRIMEIRA – E, pelo Outorgante Vendedor me foi dito que a justo título e boa fé, é senhora e legítima possuidora, em mansa e pacífica posse, libre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, arresto, sequestro, foro ou pensão, inclusive de hipotecas, mesmo legais, exceto os gravames constantes da Av. 5/42.569 (termo de ajustamento de conduta) e Ação de Execução, prenotada sob o no 101.650 em 13/01/2015 e ainda, outros eventuais títulos prenotados e/ou não levados a registro/averbação, das frações ideais de 0,0760% e 0,0650% sobre 70% (setenta por cento), da área remanescente do imóvel constituído pelo LOTE URBANO QUINHÃO 23 (vinte e três), situado na Região Administrativa de Santa Maria – Distrito Federal, com total de 704,5247 ha. (setecentos e quatro hectares, cinquenta e dois ares e quarenta e sete centiares) com as demais características e confrontações constantes na matrícula 42.569 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na modalidade ad corpus, nos termos do art. 500 parágrafo terceiro do CCB, bem como todos os direitos decorrentes dos processos de indenização e desapropriação existentes sobre o imóvel, incluindo a diretriz urbanística elaborada por GDR/SUPLAN-DIPLI-GETER- processo No 390.000.750/2013 de novembro de 2013, conforme a Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda adiante mencionada. Que, referido imóvel foi havido pelo Outorgante Vendedor da seguinte forma: conforme formal de partilha emitido aos 30/11/2012, devidamente registrado sob o no R-1/251 e R-1/334/42.569, e do mencionado registro imobiliário, extraído dos autos do processo de inventário no 594/1998, da Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude e 1o Cível da Comarca de Cidade Ocidental, GO, julgado por sentença datada de 05/09/2005 e transitada em julgado em 11/01/2007, dos bens deixados em razão do falecimento de Anastácio Pereira Braga, Alexandre Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga, João Pereira Braga.” “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS DIREITOS A INDENIZAÇÃO - A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP, desde já, os Outorgantes Vendedores, ratificam que, cedem e transferem, junto com a propriedade do imóvel, como de fato e na verdade cedido e transferido têm à Outorgada Compradora, todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, bem como de quaisquer outras demandas que envolvam o imóvel objeto da presente em que eles Outorgantes Vendedores, tenham direito a indenização, autorizando que ela Outorgada Compradora, ingresse em juízo pedindo a substituição processual, ou no caso isso não seja possível, que eles Outorgantes Vendedores sejam representados por procurador por ela indicado, de modo que a Outorgada Compradora possa receber os eventuais direitos creditícios, havidos em razão de futuro êxito no referido processo ou em quaisquer outros.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários (id 147323550), e determino a substituição no polo ativo de Maria Juracina Lisboa da Costa por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Anote-se e comunique-se. Diga a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se concorda com o valor proposto pela NOVACAP, qual seja, R$ 29.306,16 (vinte e nove mil trezentos e seis reais e dezesseis centavos). Condeno a parte exequente Maria Juracina Lisboa da Costa ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, contudo suspensa a exigibilidade de acordo com a disposição contida no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil. Da impugnação da NOVACAP Ante a Declaração de Hipossuficiência de id 136859783, mantenho a gratuidade da justiça deferida na decisão inaugural de id 137037377 e concedida a Maria Juracina Lisboa da Costa. Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, não me parece a melhor solução, mesmo porque a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública. O processo de conhecimento foi ajuizado há duas décadas e a suspensão da execução nesse momento processual implica em maior prejuízo às partes em razão da morosidade que já atingiu enormemente o exercício do direito pelos postulantes. Não é crível interromper o andamento do processo exatamente no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Ademais, a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento. Destaco que a ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF. Enfim, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS EM VEÍCULO. QUEDA DE ÁRVORE EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO OMISSIVO. DEVER DA NOVACAP DE REALIZAR PODAS EM ÁRVORES NO DF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. JUROS DE MORA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP: Conforme jurisprudência desta 1a Turma Recursal dos Juizados do DF, compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP a realização dos serviços de conservação das vias públicas do Distrito Federal, devendo executar obras e serviços, incluindo pode e retirada de árvores em áreas verdes, vias ou logradouros públicos e privados, diretamente ou por meio de contrato com entidades públicas ou privadas, nos termos do art. 1o da Lei 5.861/72 e do Decreto Distrital no 14.783/93. Precedente: (Acórdão n.917308, 0701201-44.2015.8.07.0016, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016). 2. Portanto, sendo a NOVACAP uma empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal (art. 3o, inciso IV, alínea "e", do Decreto Distrital 32.716/2011), tendo sua personalidade jurídica regida pela Lei Federal no 5.861/72, cabe a ela, mesmo sem provocação, velar pela manutenção dos logradouros públicos e, quando necessário, deve atuar preventivamente, efetuando a poda e retirada de árvores que ameacem a segurança de pessoas e bens. Precedente: (TJDFT, APC 2010.01.1.004231-8, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível). Destarte, a referida empresa é legitima para figurar no polo passivo da ação, motivo pelo qual se rejeita a preliminar. 3. Mérito: As árvores plantadas ou existentes nas vias públicas integram o patrimônio urbanístico da cidade. Assim, compete às autoridades municipais a sua fiscalização e conservação, cuidando dos cortes oportunos para evitar que a queda de galhos, ou da própria árvore, possa causar danos aos particulares. Aquele que detém a guarda de uma árvore assume a responsabilidade pelos danos por ela provocados, salvo caso fortuito ou força maior. 4. O serviço de arborização e manutenção de vias públicas é atribuição do Distrito Federal, que, por descentralização, distribuiu a competência à NOVACAP, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, bem como do artigo 65 do Regimento Interno da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, que estabelece a competência da Seção de Manutenção de Arborização para executar diretamente os trabalhos de poda e erradicação de árvores. 5. Dessa feita, tem-se que a responsabilidade do ente da administração pública indireta decorre da falta do serviço, do funcionamento defeituoso, ineficiente, insatisfatório, da precariedade do serviço prestado capaz de causar dano ao administrado. Assim, no caso, deve a NOVACAP ser responsabilizada pelos danos decorrentes de queda da árvore em veículo parado em estacionamento público, restando caracterizada sua omissão e também a falha no dever de fiscalizar a situação que possa causar risco à população. 6. Demonstrados o dano e o nexo causal, decorrente da omissão específica do Estado no dever de agir, a teor do que preconiza a teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6o), impõe-se a condenação do ente da administração pública indireta no dever de indenizar os danos materiais sofridos pelo usuário, em razão da ausência de conservação e poda da árvore que caiu sobre o veículo do recorrido. 7. A parte autora comprovou o dano por meio de fotos esclarecedoras (ID no 442184), que tornaram verossímil o vínculo etiológico entre os danos e a queda da árvore. Não havendo prova excludente da responsabilidade estatal, merece ser mantida a sentença que reconheceu a falta de serviço e julgou procedente o pedido de indenização dos danos causados ao veículo do autor. Ressalta-se que é irrelevante a comprovação de que o veículo seja segurado ou não, uma vez que tal fato não afasta a responsabilidade da empresa pública pelos danos causados. 8. Quanto ao valor do dano material, é compatível com os valores estampados nos documentos juntados aos autos, sobretudo o orçamento de ID no 442169 (menor orçamento - R$ 16.605,00) e o recibo do guincho (ID no 442162 pág. 1 no valor de R$ 350,00). Portanto, também não merece reparo a sentença em relação ao valor da indenização, fixada em R$ 16.955,00. 9. Com relação à aplicação dos juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, ambos a contar do efetivo prejuízo (12/06/2015), tem-se que o recorrente tem parcial razão. 10. Aplicação de juros de mora para a NOVACAP: Primeiramente, em relação aos juros de mora, tem-se a NOVACAP é empresa pública, com natureza jurídica de direito privado, não se inserindo, portanto, no conceito de Fazenda Pública. A definição de Fazenda Pública abrange as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os entes da federação (União, Estado e Municípios) e as autarquias e fundações públicas (pessoas jurídicas de direito público interno), sendo excluídas as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que mesmo sendo compostas por recursos públicos, são pessoas jurídicas de direito privado, não gozando das prerrogativas referentes aos entes da Fazenda Pública. 11. Por esse motivo, não é aplicável à NOVACAP a norma inscrita no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, devendo ser mantida a determinação de aplicação de juros de mora no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 12. Início da incidência dos juros de mora: De acordo com reiterada jurisprudência do STJ e do TJDFT, a incidência dos juros moratórios se dá a partir da citação, tendo em vista a inteligência do parágrafo único do art. 397 do Código Civil c/c art. 405 do mesmo diploma legal. Assim em observância ao artigo 927 do novo CPC, e como já decidido pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Resp 1110547/PE, os juros de mora incidem a partir da citação. Assim, merece ser reformada a sentença, estabelecendo que os juros de mora serão devidos a partir da citação. 13. Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para estabelecer que o valor da condenação ao pagamento de danos materiais (R$ 16.955,00), deve ser corrigido monetariamente a contar da data do efetivo prejuízo (12/06/2015) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 14. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. 15. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força do artigo 103, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, publicado em 16/03/2016. (Acórdão 932361, 07190312320158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento da marcha processual e, por coerência, o regime de natureza pública como pretende a executada. Prossiga-se com a execução tendo como exequente NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Aguarde-se manifestação da exequente quanto ao valor da execução, vez que a executada reconheceu a dívida no importe de R$ 29.306,16 (vinte e nove mil trezentos e seis reais e dezesseis centavos). Ciência ao MP. Int. A Agravante aduz que, dada sua natureza de empresa pública e a dependência do Tesouro Distrital, haveria de se estender a ela as regras regentes do processo de execução em face da Fazenda Pública, em especial, o pagamento por via de precatório, nos termos arts. 2o, 5o, caput, 100 e 167, VI, da Constituição Federal e das ADPFs no 949 e 890. Requer a concessão de efeito suspensivo para ser determinada a suspensão de todos os efeitos da decisão agravada. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo, subsumindo-se à hipótese dos arts. 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Custas do preparo recolhidas (ID 47814423). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque a Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação a se apreciar a submissão desse ente ao regime de precatórios. Para tanto, torna-se necessário adentrar em exame mais detido sobre as especificidades trazidas pela Agravante em sua peça, que contrastam sua natureza jurídica ao regime de execução em face da Fazenda Pública, sobretudo diante das ADPFs no 949 e 890. Tais temas desafiam a necessidade de apreciação vertical mais robusta, própria do julgamento do mérito do agravo, demandando, ainda, a contradita feita por ocasião da apreciação da contraminuta de agravo. Além disso, a Agravante evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, materializado na possibilidade da decisão agravada ensejar o decorrente levantamento enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que a Agravante traz à apreciação. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. Por tais razões, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2023 12:34:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador